Tribunal: STF
Processo: RE 145590
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL -  LEI  n.  7.689/88. Os
artigos  1., 2. e 3. da citada Lei são constitucionais, não
o  sendo o  artigo 8.  por  inobservancia dos  noventa dias
previstos  no artigo  195, par. 6.  da  Constituição Federal.
Precedente:   recurso    extraordinário   n.  146.733-9-SP,
julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992.